Tribunal: TJPA
Processo: 0804866-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3580 - Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804866-85.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WARLEN BARBOSA BOENO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGOS 288, 155 § 6º, C/C O 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO TENTADO
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Eventual transposição de prazo para formação da culpa não se afere por meio aritmético e não ocasiona, imediata e automaticamente, o reconhecimento de constrangimento ilegal, que deve ser analisado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegá-lo, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. defensor público Dr.
Flavio Cesar Cancela Ferreira
, em favor do nacional Warlen Barbosa Boeno, sob a alegação de constrangimento ilegal pela demora na finalização da instrução processual.

Alega o impetrante na Id. 8988093, em suma, que:

“
Segundo o INFOPEN (doc. anexo), o paciente está preso desde 19.03.2021, sem conclusão da instrução processual.

(...).

Imperioso, assim, destacar, que a fase de formação da culpa se mantém por lapso temporal desproporcional, vez que o paciente encontram-se preso desde 19 de MARÇO de 2021, sendo que até a presente data, como dito alhures, não houve oportunidade de conclusão da instrução processual, ofendendo sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana.

(...).

Portanto, considerando que a duração prolongada da instrução criminal se mostra abusiva e irrazoável, ofendendo, demasiadamente, o postulado da dignidade da pessoa humana, a prisão “provisória” do paciente deve ser imediatamente RELAXADA, com fundamento no art. 5º, LXV, da CF:

(omissis)
.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ex positis
, requer a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal;

No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.
” <sic>

Junta documentos (Id. 8988091 a Id. 8988092).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8997387, sendo prestadas as informações, Id. 9036408, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 9059890.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Do excesso de prazo – Inocorrência

De início, ressalta-se que para a constatação do excedimento da marca temporal para a formação da culpa, é importante verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

In casu
, em que pese o paciente encontrar-se segregado desde o dia 19/03/2021, é forçoso reconhecer que o trâmite do procedimento a que responde não revela morosidade, pois o feito encontra-se tramitando dentro da normalidade até o momento.

Tal conclusão advém das esclarecedoras informações, Id. 9036408, abaixo colacionadas naquilo que interessa,
verbis
.

“(...).

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Sobre as causas ensejadoras da prisão, primeiramente, o paciente fora flagrado pelo Policiais Militares tentando furtar gado de uma propriedade no município de Cachoeira do Arari, região do Marajó que a muito tempo vem sendo assolado por crimes dessa espécie pela dificuldade que a segurança pública enfrenta com baixo quantitativo para empreender fortes diligências por todo a região de difícil acesso.

A prisão do paciente foi decretada a partir de pedido formulado pela autoridade policial após investigar uma tentativa de furto de gado em uma propriedade neste Município.

Após investigações, o paciente, além de ser apontado como participante de furtos neste município, também foi apontado como participe no assassinato de um agente de segurança em Mosqueiro, no processo 0000461-93-2019.8.14.0501.

Verifica-se ainda que o paciente e conhecido na região pela prática de furtos e após sair em liberdade em 2020 voltou a vida fácil do crime praticando novos delitos.

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, foi mantido em prisão preventiva.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente responde a esse procedimento criminal, por tentativa de furto de gado e os seguintes:

- 0000461-93-2019.8.14.0501 – Homicídio – Solto Provisório;

- 0003969-62.2019.8.14.0011 – Tráfico de Drogas – Preso provisório;

- 0803981-66.2021.8.14.0401 – Tráfico de Drogas e Associação Criminosa – Preso Condenado;

- 0003510-60.2019.8.14.0011 – Ameaça – Solto.

Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do “
animus
”, aspecto mental dele.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi deferida em 29 de março de 2021 e cumprida em 29 de julho de 2021 e ainda mantida.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O procedimento está na fase de aguardando a apresentação de defesa prévia pelos denunciados.” <sic>

Portanto, não vislumbro demora desproporcional na condução do feito, pois, conforme, se observa da denúncia, Id. 8988092, existe pluralidade de réus (03) três denunciados, e atualmente aguarda a apresentação da defesa prévia, não havendo que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.

Assim, concluo que a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, ressaltando-se, ainda, que tal
entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do c. STJ, a qual é pacífica no sentido de que "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Tem-se ainda:

HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CR), considerando cada caso e suas particularidades.

(...).

3. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite processual, diante da inexistência de morosidade excessiva atribuível ao Juízo singular. A despeito de presidir demanda criminal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, o Magistrado de primeiro grau vem promovendo andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. Ademais, a instrução processual se concluiu e o Ministério Público já ofertou seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve prolação de sentença.

(...).

6. Ordem denegada.

(HC 603.537/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 20/05/2022